Tribunal: TJMT
Processo: 0019236-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019236-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CASSIO RENATO DOS REIS - CPF: 453.260.611-04 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – LEI 11.343/2006 – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – PARECER FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA JURÍDICA OPINATIVA – CARÁTER NÃO VINCULANTE –

COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL –

ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO VINCULAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Cássio Renato dos Reis
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no 19236-67.2016.811.0042, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Condenou ainda,

o requerente ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (Id. 3144401, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante alega que, “
os membros do Conselho de Disciplina em seu relatório manifestaram por unanimidade pela não

culpabilidade do ex-militar
”, porém “
o Comandante Geral da PMMT discordou totalmente do parecer emitido pelo membros, e excluiu o referido militar das fileiras da PMMT”
(Id. 3144403, fls. 2 e 3).

Reforça que “
teve a seu favor a absolvição no Processo Criminal no 349/2011 código no 311100
” o qual originou a instauração do processo administrativo pelo Conselho de Disciplina (Id. 3144403, fls. 3).

Sustenta que “
com isso abusou de seu poder discricionário o Comandante Geral da PMMT e demitiu o ex-militar
(...)
dos quadros da PMMT e ainda retirou seus proventos mesmos mesmo absolvido na esfera criminal
” (Id. 3144403, fls. 2 e 3).

Argumenta que a da portaria n°.027/CD/CORREG/PM2011, que culminou na pena de demissão, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não está dotada de correta fundamentação.

Requer a reforma da sentença, para o fim de reintegrar o recorrente ao quadro da PMMT, ou caso não seja esse o entendimento, que se restabeleça o pagamento dos proventos, eis que se trata de militar aposentado por invalidez (Id. 3144404, fl.04).

Não há contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3951635, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020